Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749775-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LETÍCIA MOURA VILELA RECORRIDOS: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., BANCO XP S.A. E PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DA MÃO FANTASMA. ACESSO A DISPOSITIVO MÓVEL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTA DE INVESTIMENTO E EM CARTÃO DE CRÉDITO. ATIPICIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. INOCORRÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR A FRAUDE OU PARA ALERTAR A CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS APONTADOS. CABIMENTO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. 1. A Lei no 8.078/1990, em seu artigo 14, estabelece que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não se faz necessária a apuração da existência de culpa para que seja imposta a obrigação de reparação de danos, bastando apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado pelo consumidor e do liame causal. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante a Súmula no 479, firmou tese no sentido de que [a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos usuários. 4. É de conhecimento das instituições que operam no mercado financeiro a ocorrência da prática ilícita conhecida por “golpe da mão fantasma”, pela qual terceiros, mediante contato telefônico ou mensagens eletrônicas, se passam por funcionários de instituições financeiras e induzem o correntista a autorizar o acesso a dispositivos eletrônicos cadastrados para fins de realização de operações financeiras, oportunidade em que passam a realizar transações, causando prejuízo à vítima. 5. Observado, no caso concreto, que as instituições financeiras rés, permitiram a realização de operações atípicas e de elevado valor, em curto espaço de tempo, sem adotar qualquer medida preventiva ou o encaminhamento de notificação à correntista, de modo a se certificar de sua regularidade, tem-se por caracterizada hipótese de fortuito interno, a justificar o reconhecimento da inexistência de parte do débito decorrente das transações realizadas, com a consequente imposição da obrigação de ressarcimento dos montante transferido fraudulentamente a terceiros. 6. O artigo 945 do Código Civil, estabelece que, nos casos em que a parte lesada tenha concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano 6.1. Observado que a conduta imprudente da autora, ao instalar aplicativo em seu telefone celular, permitiu que fraudadores tivessem acesso a aplicativos bancários e, de forma remota, realizassem transações financeiras sem o seu conhecimento, tem-se por configurada a sua culpa concorrente em relação aos danos materiais experimentados, devendo tal circunstância ser levada em consideração para efeitos de declaração de inexistência do débito e fixação do quantum indenizatório a título de danos materiais. 7. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos. Redistribuição proporcional das verbas de sucumbência. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do CPC, sustentando que não há prova nos autos de que a insurgente assentiu com a contratação do empréstimo em questão, não podendo ser responsabilizada pela ação de fraudadores. Aduz que houve falha na prestação dos serviços bancários, não havendo culpa de sua parte. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJRJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Em contrarrazões, a recorrida PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/DF 75.486 - S. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ainda, não é possível dar curso ao apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise dos autos, é possível observar que, de fato, a autora contribuiu para que fossem realizadas a operações fraudulentas questionadas, uma vez que permitiu o uso de seu aparelho celular por terceiros, mediante a instalação de aplicativo de acesso remoto. (...) A autora, de forma imprudente, instalou aplicativo em seu telefone celular, o que permitiu que fraudadores tivessem acesso a aplicativos bancários nele instalados e, de forma remota, realizassem transações financeiras sem o seu conhecimento” (ID 63740844). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020